Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSINATURA DIGITALIZADA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. REGULARIDADE DO TITULO NÃO CONFIRMADA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O art. 29, § 5o, da Lei n. 10.931/2004 estabelece que a assinatura do negócio jurídico poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. O § 2o do art. 10, da lei da Medida Provisória n. 2200-2/2001, enuncia que sua disposição normativa a respeito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. De outro lado, o § 4o no art. 784 do CPC estabelece que, nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.
3. No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.
4. No caso, a assinatura inserida no instrumento negocial é digitalizada por meio de aparelho eletrônico (celular, computador, tablet), distinta da assinatura digital, que utiliza a criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico que está sendo assinado. Concedida a oportunidade para a verificação da autenticidade da assinatura no contrato, a credor/apelante não se desincumbiu do ônus da prova, de garantir a inequívoca identificação de seu signatário, de modo a conferir regularidade ao título executivo. Mantém-se, portanto, a sentença que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e não provido.